Tribunal: TJDFT
Processo: 0705430-43.2021.8.07.0014
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DO SISBACEN/SCR. PERMANÊNCIA DA INSCRIÇÃO APÓS QUITAÇÃO DO DÉBITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se, na origem, de pretensão indenizatória por danos morais em decorrência de inclusão do nome da parte autora no Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR), bem como pedido de exclusão do nome desta do referido sistema. Recurso do banco réu visa à reforma da sentença que deu parcial provimento ao pedido, determinando a exclusão do registro, para julgar improcedentes os pedidos autorais, ao alegar que o sistema em epígrafe, tem cunho meramente informativo.

2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recolhido o preparo, e o recurso foi interposto no prazo legal.

3. Quanto ao pedido efeito suspensivo, cumpre observar que nos Juizados Especiais o recurso tem efeito meramente devolutivo. Somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/1995), o que não foi demonstrado no caso em exame. Preliminar que ora se rejeita.

5. De início, importa ressaltar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078/90), protetor da parte vulnerável da relação de consumo. Narra a parte autora em sua petição inicial que em 17/04/2021, solicitou junto ao Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil - SCR, um relatório detalhado de suas operações bancárias ativas. Aduz que no relatório recebido constava informação de negativa de crédito referente à contratação de crédito rotativo, vinculado a cartão de crédito emitido pelo banco requerido. Assevera a recorrente não possuir nenhum vínculo contratual com o requerido que ensejasse registro do seu nome em cadastro negativo de crédito. Alega ,ainda, que teve solicitação de cartão de crédito junto a outra instituição financeira negada em virtude da inclusão do seu nome no referido sistema (SCR).

6. No caso vertente, impende destacar a finalidade do Sistema de Informações de Crédito SCR. Nessa esteira, o sítio eletrônico do Banco Central do Brasil dispõe das seguintes informações: O SCR é um banco de dados que mostra quais empréstimos, financiamentos e garantias que você possui com instituições autorizadas a funcionar pelo BC. Para saber se existem dívidas em seu nome, como empréstimos, financiamentos, cartão de crédito, etc., consulte no sistema “Registrato”, de graça, o Relatório de Empréstimos e Financiamentos (SCR). Lá, você consegue ver informações de suas dívidas em dia e em atraso. Os bancos podem avaliar sua capacidade de pagamento e pontualidade por esse relatório. O banco somente acessa seus dados no SCR se você autorizar. As instituições financeiras, com a expressa autorização do cliente, conseguem visualizar os saldos totais de empréstimos e operações de crédito por faixa de vencimento, porém sem identificar a respectiva instituição. Apenas o próprio cliente tem acesso ao valor devido em cada instituição financeira, consultando o relatório no “Registrato”. https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/perguntasfrequentes-respostas/faq_scr.

7. Concernente a essas informações, é possível verificar que o aludido sistema não tem o condão de restringir o crédito, e que as informações nele contidas somente são disponibilizadas com autorização do cliente. Portanto, não restou demonstrado que a negativa de disponibilização de cartão de crédito de outra instituição financeira, tenha sido em razão do cadastro do nome da autora no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR). Por outro lado, em que pese o sistema não se tratar de cadastro negativo, após a quitação do débito, a instituição deve providenciar a retirada do registro, o que não foi feito. Desse modo, impõe-se a exclusão do registro.

8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada. Deixo de condenar a parte recorrente no pagamento de honorários, diante da ausência de contrarrazões. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.